Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MÍDIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE VETOR SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06.
1. Não há que falar em absolvição do delito de tráfico de drogas se as provas colhidas nos autos, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e o vídeo que demonstra atos típicos de venda de drogas, são suficientes a caracterizar a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06.
2. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial.
3. As provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas, havendo até filmagens do ato, o que impede o acolhimento do pedido de desclassificação para porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06).
4. Não se pode utilizar a mesma condenação para descredenciar os antecedentes e a conduta social do apelante, ainda que por fundamentação diversa, sob pena de ofensa ao princípio que veda o bis in idem.
5. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrada que a prática da traficância se deu em um dos locais enumerados no dispositivo legal, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os frequentadores do lugar.
6. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado quando o réu é reincidente, além de ter maus antecedentes, não restando preenchidos os requisitos previstos no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
7. Apelação parcialmente provida.